Tribunal: TJSP
Processo: 2055492-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada que rejeitou a nomeação à penhora de imóvel indicado pelos executados e determinou a avaliação do imóvel indicado pela exequente para verificação do alegado excesso de execução. Requerimento do exequente para que a avaliação do imóvel se limite a determinar o valor do imóvel e não eventual excesso de execução. Prematuridade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada que rejeitou a nomeação à penhora de imóvel indicado pelos executados e determinou a avaliação do imóvel indicado pela exequente para verificação do alegado excesso de execução. Requerimento do exequente para que a avaliação do imóvel se limite a determinar o valor do imóvel e não eventual excesso de execução. Prematuridade do agravo.

Decisão preservada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055492-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Jardinópolis, em que é agravante FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE SAO PAULO (FIDC NPL II), são
agravados MARIA CLARA FERRAREZ RONCHI, EDUARDO JOSE RONCHI e ANA
HELOISA BIM RONCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055492-45.2020.8.26.0000 -Voto no 09913
2
Agravo de Instrumento no: 2055492-45.2020.8.26.0000
Agravante: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de São Paulo (Fidc Npl II)
Agravado: Maria Clara Ferrarez Ronchi, Eduardo Jose Ronchi e Ana Heloisa Ronchi
Autos em primeiro grau no: 1001194-35.2016.8.26.0300
Juíza Prolatora da Decisão: Dra. Joice Sofiati Salgado
2a Vara do Foro de Jardinópolis
VOTO No. 09913
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada que rejeitou a nomeação à
penhora de imóvel indicado pelos executados e determinou a
avaliação do imóvel indicado pela exequente para verificação do
alegado excesso de execução. Requerimento do exequente para
que a avaliação do imóvel se limite a determinar o valor do imóvel
e não eventual excesso de execução. Prematuridade do agravo.
Decisão preservada. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fundo de
Investimento em direitos Creditórios de São Paulo (Fidc Npl II) em face de Maria
Clara Ferrarez Ronchi, Eduardo Jose Ronchi e Ana Heloisa Ronchi, nos autos da
execução de título extrajudicial, contra as r. decisões reproduzidas às fls. 13/15, que
rejeitaram a nomeação à penhora por parte dos agravados e, lado outro, determinou a
avaliação do imóvel para que se apure eventual excesso de execução (fls. 13/15).
Recorre a agravante argumentando que, tendo em vista que o
imóvel apontado já foi penhorado em autos diversos por dívida de alta monta dos
agravantes, não há que se falar em excesso de execução. No mais, reforça o pedido já
efetuado em primeiro grau para que a perícia se limite a apontar o real valor do imóvel.
Determinado por este Relator o processamento do recurso
sem efeito suspensivo/ativo (fls. 384).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055492-45.2020.8.26.0000 -Voto no 09913
3
É o relatório.
Passo ao voto.
Insurge-se
a
recorrente,
repita-se,
argumentando
a
desnecessidade de avaliação do imóvel para apurar excesso de execução, já que o imóvel já
foi penhorado em outros autos por dívida de valor próximo ao valor médio do imóvel.
Sobreveio a decisão agravada que rejeitou a nomeação de
outro imóvel à penhora por parte dos executados e determinou a avaliação do imóvel para
averiguar eventual excesso de execução, cujo teor reproduz-se a seguir:
“Vistos. (...) nada obsta que os executados indiquem bens à
penhora, todavia, tendo ocorrido recusa por parte do exequente, cuja extensão é realizada
de acordo com ou seu interesse (art. 797, CPC), o ato constritivo não se consolida. Em
virtude do exposto, declaro ineficaz a nomeação do referido imóvel (...). No mais, para
verificação da alegação de excesso de penhora em relação ao imóvel matriculado sob o n.
9.827, mostra-se imprescindível a realização de perícia. (...) Intime-se. Cumpra-se.” (fls.
13/14).
A decisão foi mantida no julgamento de embargos de
declaração opostos por parte da exequente (fls. 15).
Pois bem.
Com efeito, ainda que não se negue que o deferimento do
pedido de avaliação do imóvel se deu com fundamentação no aventado excesso de
execução, remonta-se o art. 874, I, do Código de Processo Civil que dispõe que somente
após a avaliação do imóvel o juízo poderá alterar a penhora efetuada com base no aventado
excesso.
A insurgência da agravante, portanto, não encontra amparo,
mostrando-se prematura, com matéria que prescinde de análise a ser efetuada
primeiramente pelo juízo a quo, pena inclusive de indevida supressão de instância.
Acrescenta-se, ademais, que a própria agravante concorda
com a avaliação do imóvel, insurgindo somente contra a sua fundamentação, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055492-45.2020.8.26.0000 -Voto no 09913
4
verifica-se de suas razões do agravo (fls. 10).
Em situação semelhante, da mesma forma já decidiu este E.
Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO.
IMPUGNAÇÃO A PENHORA. Penhora de bem imóvel. Bem de
família. Alegação do agravante de que o imóvel penhorado se
enquadra no conceito legal de "bem de família". Ausência de
elementos a demonstrar que o bem constrito constitui residência do
recorrente e de sua família. Inteligência dos artigos 1o, Caput, e 5o
da Lei no 8.009/90. Excesso de penhora. Arguição do devedor de que
há evidente excesso na penhora concretizada, eis que o quantum
debeatur atinge apenas 5% do valor do bem constrito.
Prematuridade do pedido. Insurgência cabível após a avaliação do
imóvel expropriado, o que não ocorreu no caso. Inteligência do
artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2133331-20.2018.8.26.0000; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2018; Data de Registro:
13/08/2018)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARCOS GOZZO
Relator